Tribunal: TJBA
Processo: 8006103-16.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006103-16.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUANAIR MAURITONIO ATHANAZIO

Advogado(s)
:
VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, RITA DE CASSIA ARAUJO MATIAS DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONDICIONADO À LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da segunda parcela de indenização prevista em contrato de constituição de servidão administrativa firmado entre o autor e a COELBA. O autor sustenta que a empresa deixou de cumprir obrigação contratual ao não lavrar a escritura pública nem efetuar o pagamento correspondente, enquanto a ré alega ausência de documentos essenciais por parte do autor, condição essa necessária à lavratura da escritura.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se houve inadimplemento contratual por parte da apelada, ao não providenciar a escritura pública e, por consequência, não pagar a segunda parcela da indenização, considerando a existência de cláusula contratual que condiciona esse pagamento à lavratura do referido instrumento, cuja viabilidade dependia da apresentação de documentação pelo autor.

III. Razões de decidir

3.
A cláusula contratual é expressa ao condicionar o pagamento da segunda parcela da indenização à lavratura da escritura pública.

4. Compete ao autor fornecer a documentação necessária para a lavratura do referido instrumento, o que não foi feito.

5. Ausência de elementos essenciais à lavratura da escritura, como título de domínio, matrícula individualizada e desmembramento formal da área.

6.
A lavratura da escritura constitui condição suspensiva do pagamento, nos termos do art. 125 do Código Civil, não implementada por culpa do autor.

7.
Não há violação ao princípio da boa-fé objetiva, visto que a obrigação da apelada está condicionada a evento futuro e incerto que não se concretizou.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento da segunda parcela de indenização prevista em contrato de constituição de servidão administrativa está condicionado à lavratura da escritura pública, cuja viabilidade depende da apresentação de documentos pelo outorgante. 2. A não implementação da condição suspensiva por culpa do autor afasta o inadimplemento contratual e não autoriza o pagamento da parcela."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 125, 422 e 1.378.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
8006103-16.2023.8.05.0146
,
em que
é
apelante
GUANAIR MAURITONIO ATHANAZIO
e
apelad
a
C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara C
ível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça